Tribunal: TJBA
Processo: 8016543-19.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016543-19.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ROGERIA MARIA SIMOES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
DE
IN
DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA.
FORNECIMENTO DE DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA
. PACIENTE COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
E TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE
.
NOTA TÉCNICA DO NATJUS DESFAVORÁVEL.
NÃO ATENDIMENTO
AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA TESE DO TEMA 106 6
D
O STF.
MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. NÃO INCORPORAÇÃO ÀS LISTAS DE DISPENSAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO
USO PRÉVIO DE OUTRAS MEDICAÇÕES DISPONÍVEIS NO SUS
E DE JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO USO. INEXISTÊNCIA DA
ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO E
D
A
DEMONSTRAÇÃO DA
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO MEDICAMENTO CONSTANTE DAS LISTAS DO SUS.
AUSÊNCIA
DO
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
.
DECISÃO REFORMADA.

AGRAVO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°

8016543-19.2026.8.05.0000
, figurando como agravante
o
ESTADO DA BAHIA

e
como
agravad
o
o

MARIA SOPHIA SILVA DE OLIVEIRA,
representado por sua genitora,
ROGERIA MARIA SIMÕES DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e em
JULGAR PREJUDICADO
o
Agravo Interno de id.
102462649
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA